Tribunal: STM
Processo: 7000160-15.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000160-15.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA
ADVOGADA: TAIS GOMES LOPES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/05/2020 a 07/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e denegou a ordem de Habeas Corpus, por falta de
amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 22:56:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b8e2342
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000160-15.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
PACIENTE: CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA, Cb Mar.
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
ADVOGADA: Drª TAÍS GOMES LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 166.688.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR.
EXCEPCIONALIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS.
1. O trancamento de ação penal militar só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a
presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte
probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.
2. Preenchidos os dois requisitos legais insculpidos no art. 254 -
prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria - conjugado com
o pressuposto ensejador do decreto preventivo, consistente na
exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, de acordo com o art. 255, inciso "e", do CPPM,
incabível a liberdade provisória, pois necessária a manutenção da
prisão preventiva.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus, por falta de amparo legal.

Brasília, 7 de maio de 2020.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Advogada TAÍS GOMES LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ166.688, em
favordo Cabo Fuzileiro Naval CAIQUE GARDNE SANTOS LIMA, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal
por parteda MMª. Juíza Federal Substituta da Justiça Militarda 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
Drª MARIANA QUEIROZ AQUINO CAMPOS, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7001572-
82.2019.7.01.0001, que, em Audiência de Custódia de 6 de dezembro de 2019, converteuem preventiva a
prisão em flagrante.
De acordo com a Denúncia, recebida em 17 de janeiro de 2020, que deflagrou a Ação Penal nº 7000045-
61.2020.7.01.0001, em síntese, no dia 2 de dezembro de 2019, por volta das 23 horas, no Moto Clube Águias
do Norte, localizado na cidade de São Mateus/ES, onde uma fração de tropa do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro encontrava-se aquartelada para exercício necessário ao cumprimento de missão
denominada "Amazônia Azul", o Paciente, após ser admoestado verbalmente pelo Suboficial Fuzileiro Naval
EGÍDIO FRANCISCO DOS ANJOS JUNIOR por ter chegado ao local, em carro de aplicativo, com som alto, desferiu

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 22:56:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b8e2342
contra o superior hierárquico um disparo com fuzil 7.62mm, atingindo-o pelas costas, causando-lhe lesões
corporais descritas em Laudo de Exame de Corpo de Delito. Assim, restou denunciado como incurso no crime
previsto no art. 205, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c o art. 70, alínea "m", na forma do art. 30, inciso II, todos do CPM.
Sustenta a Impetrante que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea e que o Paciente, por ser
primário e ostentar bons antecedentes, além de ter residência fixa e não haver indícios de que possa evadir-se
para local incerto e não sabido, pode responder ao processo em liberdade provisória.
Requer, ao final, a concessão da liberdade provisória, o trancamento da Ação Penal Militar a que responde o
Paciente e o a anulação do Auto de Prisão em Flagrante nº 7001572-82.2019.7.01.0001.
Em Decisão de 5 de março de 2020, indeferi a medida liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos
básicos para sua concessão e determinei a requisição das informações necessárias à instrução do feito (Evento
5).
Relacionados a esta impetração, constam os autos do APF nº 7001572-82.2019.7.01.0001, onde se encontra o
Termo de Audiência de Custódia (Evento 34), a Decisão que decretou a preventiva do Paciente (Evento 32),
bem como a Decisão que manteve a medida restritiva da liberdade (Evento 54), e da Ação Penal Militar nº
7000045-61.2020.7.01.0001.
Em 9 de março de 2020, a autoridade judiciária apontada como coatora informou sobre o andamento do APF nº
7001572-82.2019.7.01.0001 e da Ação Penal Militar nº 7000045-61.2020.7.01.0001, e indicou que, em
audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva, com fundamento nos arts. 254 e 255, letra "e" do
CPPM, ocasião em que foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental, atendendo a pleito
defensivo, autuado sob o nº 7001625-63.2019.7.01.0001.
Acrescentou que, após a Defesa requerer a liberdade provisória do ora Paciente, a prisão preventiva foi
mantida, considerando não ter havido alteração no panorama da causa (Evento 11).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE, opinou pela denegação da ordem, considerando a ausência de amparo legal (Evento 13).
É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Habeas Corpus.
Pretende a Impetrante a concessão da liberdade provisória ao Cabo Fuzileiro Naval CAIQUE GARDNE SANTOS
LIMA, o trancamento da Ação Penal Militar a que ele responde e a anulação do Auto de Prisão em Flagrante nº
7001572-82.2019.7.01.0001.
Apontam os autos que uma fração de tropa do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro encontrava-
se aquartelada no Moto Clube Águias do Norte, localizado na cidade de São Mateus/ES, para exercício
necessário ao cumprimento de missão denominada "Amazônia Azul". No dia 2 de dezembro de 2019, por volta
das 23 horas, o Paciente, após ser admoestado verbalmente pelo Suboficial Fuzileiro Naval EGÍDIO FRANCISCO
DOS ANJOS JUNIOR por ter chegado ao local, em carro de aplicativo, com som alto, desferiu contra o superior
hierárquico um disparo com fuzil 7.62mm, atingindo-o pelas costas, causando-lhe lesões corporais descritas
em Laudo de Exame de Corpo de Delito. Assim, restou denunciado como incurso no crime previsto no art. 205,
§ 2º, incisos I, IV e VI, c/c o art. 70, alínea "m", na forma do art. 30, inciso II, todos do CPM.
Inicialmente, no que tange ao pleito de trancamento da Ação Penal Militar nº 7000045-
61.2020.7.01.0001 e de anulação do Auto de Prisão em Flagrante nº 7001572-
82.2019.7.01.0001, cabe destacar que tal providência é excepcionalíssima, somente sendo
concebida nas hipóteses em que reste evidente a falta de justa causa, identificando-se a
ilegalidade da simples exposição dos fatos, seja em virtude da flagrante atipicidade do fato, seja
pela ausência de elemento indiciário mínimo a lastrear a deflagração penal.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 22:56:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b8e2342
Analisando estes autos, é possível concluir que houve justa causa para o Auto de Prisão em Flagrante diante da
inescusável situação de flagrância do Paciente, portanto, não há nulidade evidente e nem houve apontamento
de qualquer vício na impetração que tivesse o condão de macular o procedimento. Do mesmo modo e por via
de consequência, justa a instauração do procedimento investigatório, com a consequente deflagração da Ação
Penal Militar, considerando a prova do fato delituoso e os indícios suficientes de autoria.
Certo é que o recebimento da Denúncia foi legítimo, estando a providência devidamente respaldada por todo o
acervo até então constante nos autos.
Em que pese os argumentos expendidos, considero ser precipitado, neste momento, em sede de Habeas
Corpus, avaliar os fatos versados na Ação Penal Militar, os quais ainda estão em pleno andamento e ao
Paciente será concedida a oportunidade de provar suas justificativas com vistas a afastar a tipicidade ou a
culpabilidade da conduta em tese por ele praticada.
Portanto, não é na fase em que se encontra, muito menos nesta via do Habeas Corpus, que se pode encerrar o
deslinde da presente situação.
Nesta sede estreita, as provas têm de estar devidamente apresentadas, pois não se admite dilação probatória,
conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:
"Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE FATO
TÍPICO. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO AO ART. 41 DO CPP.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E
DENEGADO. 1. Esta Corte possui orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas
corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas, não podendo o
remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a
matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A
questão da inexistência de fato típico merece análise mais detida na oportunidade do
julgamento do processo, com amparo nas provas produzidas durante a instrução processual,
sob o crivo do contraditório, o que impede o conhecimento do presente writ quanto a esse
ponto. 3. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida
excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa
ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-
constituída. Precedentes. (...) 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado". (STF -
Habeas Corpus nº 100.637/BA. Relatora Ministra ELLEN GRACIE, Segunda Turma. Julgado em
8/6/2010. Publicado no DJe de 25/6/2010). (Grifo nosso).
Ademais, enfatizo, o trancamento da ação penal e de inquérito policial, nesta via, só se mostra cabível em
casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de
punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não se dá
neste caso.
Sobre os temas, cito precedentes pacíficos do Supremo Tribunal Federal:"EMENTA: AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA-
PRIMA DESTINADA À PREPARAÇÃO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 1º, I, DA LEI Nº 11.343/06.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88,
ART. 102, I, 'D' E 'I'. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA
DESTA SUPREMA CORTE. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPORTAÇÃO DE
SEMENTES DE MACONHA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA
VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a
concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de
poder na decisão da Corte Superior que determinou o prosseguimento da ação penal por
entender estarem presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. In

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 22:56:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b8e2342
casu, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, § 1º, I, c/c artigo 40, I, da Lei
11.343/06, em razão da apreensão de 16 (dezesseis) sementes de maconha em uma
encomenda a ele destinada. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para
conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas
"d" e "i", da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em
qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada
para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 5. O
trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses de manifesta
atipicidade da conduta, de causa extintiva de punibilidade e de ausência de indícios suficientes
de autoria a materialidade delitiva. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na
petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC
136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-
AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido". (STF.
HC 147459 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 1/12/2017, publicado
DJe 15/12/2017). (grifos nossos).
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E DE PECULATO. FALTA DE
JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Contra
a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio
jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da
República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto
recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Quando do recebimento da
denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação
exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a
verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 3. O trancamento
da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de
manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii)
ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre
no presente caso. 4. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas,
para o que não se presta a via eleita.5. Agravo regimental conhecido e não provido". (STF. HC
146956 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017,
publicado DJe de 7/12/2017). (Grifo nosso).
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. O
Trancamento da ação penal militar via habeas corpus somente se dá quando é
inequívoca a atipicidade da conduta, há causa de extinção da punibilidade ou, em
tese, ausentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. No presente
caso, o aditamento à denúncia corrigiu o enquadramento legal da conduta do paciente feito na
primeira exordial, o que prejudica a análise do pleito defensivo, e mesmo se não houvesse o
referido aditamento, é cediço que o acusado se defende dos fatos, que já estavam bem
delineados na exordial, e não da capitulação normativa do fato típico. Dessa forma,
presentes os indícios de autoria e de materialidade, e havendo justa causa para a
persecução penal, a ação penal militar em curso deve prosseguir. Ordem de habeas
corpus denegada. Decisão por unanimidade". (STM. HC 7000783-16.2019.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgado em 21/8/2019. Publicado DJe3/9/2019).
(Grifos nossos).
No mesmo sentido são os seguintes julgados: HC 7000738-12.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GOES, publicado em 11/9/2019; HC 7000609-07.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, publicado em 27/8/2019 e HC 7000499-08.2019.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 22:56:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b8e2342
ALVARO LUIZ PINTO, publicado em 30/8/2019.
Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade da conduta imputada ao Paciente. Pelo
contrário, há indícios de autoria e de materialidade, como apontado na Denúncia recebida, os quais ainda
demandam o crivo da instrução processual para sua completa elucidação, como está sendo providenciada.
De igual sorte, nesta impetração, não houve demonstração da ocorrência de qualquer causa extintiva da
punibilidade que tivesse o condão de justificar o trancamento do procedimento penal.
Ademais, as garantias constitucionais conferidas ao Paciente, seja na condição de indiciado, seja na de
denunciado, foram e estão sendo devidamente observadas, não havendo qualquer mácula processual que
possa lastrear a anulação do feito.
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar o trancamento da Ação
Penal Militar nº 7000045-61.2020.7.01.0001 e de anulação do Auto de Prisão em Flagrante nº 7001572-
82.2019.7.01.0001, estando evidente a justa causa que justifica a instauração do procedimento investigatório
e a deflagração da ação penal.
Quanto ao pedido de concessão da liberdade provisória, consta nos autos que a Magistrada a quo
fundamentou sua Decisão nos arts. 254 e 255, alínea "e", do CPPM, por considerar que as
circunstâncias dos fatos narrados (disparo de arma de fogo (fuzil), em superior hierárquico, pelas
costas) trazem mácula aos preceitos das normas ou princípios de hierarquia e disciplina, sendo
salutar a segregação cautelar para o restabelecimento desses princípios.
A Constituição Federal de 1988 consagrou entendimento sobre as prisões cautelares, levando em consideração
o Princípio da Presunção de Inocência, sendo que a prisão processual somente deverá ser mantida em caráter
excepcional, em decisão devidamente fundamentada, sob pena de se ferir o preceito constitucional previsto no
art. 93, inciso IX.
Nesse mote, para o decreto preventivo, obrigatória a conjugação dos requisitos concorrentes previstos no art.
254 com, pelo menos, um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM. No caso
dos autos, esses pressupostos foram observados pela Magistrada, conforme se observa da Decisão
anteriormente mencionada.
Portanto, inconteste o preenchimento dos dois requisitos legais insculpidos no art. 254, pois há prova do fato
delituoso e indícios suficientes de autoria. Igualmente, no que tange aos pressupostos ensejadores da
manutenção do decreto preventivo, esses foram devidamente apontados, estando a prisão provisória
fundamentada na exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado, nos termos do art. 255,
inciso "e", do CPPM.
De acordo com os elementos contidos nestes autos,uma fração de tropa do Grupamento de Fuzileiros Navais
do Rio de Janeiro encontrava-se aquartelada no Moto Clube Águias do Norte, localizado na cidade de São
Mateus/ES, para exercício necessário ao cumprimento de missão denominada "Amazônia Azul". Concedida
autorização para recreação externa à área do aquartelamento, o Paciente saiu, dirigindo-se a um bar, onde
encontrou outros colegas de caserna. No horário previsto para o retorno ao local de acampamento, alguns
militares, dentre os quais o Paciente, chegaram em carro de aplicativo com som alto, o que demandou a
intervenção do Suboficial Fuzileiro Naval EGÍDIO FRANCISCO DOS ANJOS JUNIOR, que, de início, determinou à
sentinela que recomendasse ao Paciente que o volume do som deveria ser diminuído. Diante da permanência
da conduta, o próprio superior hierárquico procedeu à admoestação verbal, o que culminou com o estado de
indignação por parte do Paciente.
Ora, diante do quadro que possivelmente motivou o crime, o atentado à hierarquia e à disciplina suplanta o
que já ocorre, geralmente, em todas as práticas de delito militar.
No caso em apreço, o Paciente agiu justamente por ter sido devidamente repreendido pelo superior hierárquico
por uma conduta que feria o pundonor militar e o decoro da classe, pois não se é dado ao militar fazer
balbúrdia na porta do quartel, pois se nem mesmo o local é respeitado, quanto mais as normas emanadas da
instituição.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 14/05/2020 22:56:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210b8e2342
Assim, neste caso, a conduta tem estreita relação com a hierarquia e a disciplina.
Nesse mote, tenho por certo que o decreto cautelar, adequadamente fundamentado, consubstancia-se em
poderoso instrumento colocado à disposição da Justiça Militar da União e se faz necessário para o caso em
análise como garantia ao perfeito andamento da rotina daquele aquartelamento e, em cascata, da missão que
seguiu ao treinamento que era realizado.
Ressalto que não estamos julgando o fato tido como criminoso, que será apreciado na ação penal, mas, sim, os
enquadramentos legais que ensejam ou não a manutenção do decreto preventivo, tendo como parâmetro os
episódios ocorridos no transcorrer da prática delitiva e que devem ser sopesados nesta oportunidade.
Da mesma forma, não se está justificando a medida em razão da gravidade abstrata do crime, mas por terem
sido devidamente preenchidos os requisitos e pressupostos específicos previstos na lei processual penal
militar, em consonância com os ditames constitucionais vigentes, principalmente pelo fato de ser necessário
resguardar os pilares que sustentam as Forças Armadas e restabelecer a disciplina no seio da tropa
diretamente atingida com a conduta perpetrada.
Este Superior Tribunal Militar já se manifestou em caso semelhante, conforme o seguinte julgado:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
CONVERSÃO EM PREVENTIVA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL
CONCLUÍDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ. ORDEM DENEGADA. I - Na esteira da reiterada
jurisprudência dos Tribunais Superiores, a conversão do flagrante em prisão preventiva torna
prejudicada a alegação de eventual nulidade da Audiência de Custódia. Precedentes. II -
Considera-se "idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados
pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da
gravidade do crime, mas também do modus operandi da conduta delituosa." (STF - 2ª Turma.
HC 124.562/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.4.2015). III - Já se encontrando o feito na
fase de Alegações Escritas, resta superada a alegação de excesso de prazo para o deslinde da
instrução criminal. Aplicação da Súmula 52 do STJ. IV - Habeas Corpus conhecido. Ordem
denegada". (STM. HC nº 7000960-14.2018.7.00.0000, Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, julgado em 13/12/2018, publicado DJ-e em 20/12/2018). (grifos nossos).
A autoridade judiciária a quo demonstrou estar adotando todas as medidas indispensáveis ao devido
processamento da demanda e, pelo que se depreende, tem tomado toda a cautela necessária para a correta
condução do feito, sem se descuidar da celeridade inerente aos processos em que a pessoa se encontra
privada de sua liberdade.
Diante de tudo o que consta nos autos, concluo que, neste momento, os motivos apresentados para justificar a
decretação preventiva ainda subsistem, devendo a medida ser mantida.
Não houve alteração fática que tivesse o condão de interferir nos pressupostos que lastrearam a prisão
preventiva ora em apreço, não havendo amparo para a concessão da ordem pleiteada, com a revogação da
prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.